Tribunal: TJES
Processo: 5005253-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDEFERIMENTO SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO ART. 123, III, DA LEP VERIFICADO POR EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A presença simultânea dos 3 requisitos do art. 123 da LEP é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão. 2. Apesar de não expressamente previsto na legislação, a realização do Exame Criminológico é justificada pela necessidade de aferição do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, e, no caso sob análise, o apenado cumpre pela pelo crime de estupro de vulnerável e, após a realização do Exame Criminológico, o agravante foi considerado INAPTO para a saída temporária 3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005253-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDMAR RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDEFERIMENTO SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO ART. 123, III, DA LEP VERIFICADO POR EXAME CRIMINOLÓGICO.

1. A presença simultânea dos 3 requisitos do art. 123 da LEP é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão.

2. Apesar de não expressamente previsto na legislação, a realização do Exame Criminológico é justificada pela necessidade de aferição do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, e, no caso sob análise, o apenado cumpre pela pelo crime de estupro de vulnerável e, após a realização do Exame Criminológico, o agravante foi considerado INAPTO para a saída temporária.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5005253-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMAR RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
EDMAR RODRIGUES
contra r. Decisão proferida no processo de execução nº. 0018758-02.2017.8.08.0012, ao mov. 175.1 (ID 8813627), que indeferiu a fruição das saídas temporárias com base no art. 123, III, da Lei de Execuções Penais, isto é, que, no momento, o benefício é incompatível com os objetivos da pena.

O agravante em suas razões ao mov. 184.1 (ID 8813627) sustenta que (i) a não realização de exame criminológico o levou a perder todas as saídas temporárias de 2023, (ii) o exame foi feito após o prazo fixado, (iii) é casado, tem residência fixa e não tem risco de reiteração delitiva, (iv) o art. 122, I e III, da Lei de Execuções Penais aponta como possibilidade ao apenado em regime semiaberto, a visita à família e a participação em atividades que concorram para retornar ao convívio social.

Contrarrazões ao mov. 193.2 (ID 8813627) pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial ao Id. 8849966 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme previsão da LEP, no art. 122, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto poderá - frise-se que esta é uma possibilidade, não um direito líquido e certo do apenado - ser facultada a fruição das saídas temporárias.

Nos incisos do art. 123 da LEP dispõe-se sobre os requisitos para o gozo das saídas temporárias:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Portanto, a presença simultânea dos 3 requisitos é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão.

Em análise dos autos, verifiquei que o apenado, atualmente, cumpre pena privativa de liberdade pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, ambos do Código Penal).

Imperioso pontuar que, apesar de não expressamente previsto na legislação, a realização do Exame Criminológico é justificada pela necessidade de aferição do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, conforme orienta a jurisprudência pátria. Tendo sido a necessidade de realização de exame criminológico devidamente fundamentada na decisão de mov. 153.1 (ID 8813627).

No caso sob análise, após a realização do Exame Criminológico, o agravante foi considerado INAPTO para a saída temporária (mov 167.1, ID 8813627), pois “Não há como especular qual será seu comportamento em um ambiente menos restrito onde estejam presentes os fatores que uma vez aliciaram seu comportamento à prática de um crime.”

Isto posto, agiu acertadamente o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Destaque-se que a decisão deu-se em conformidade com a jurisprudência pátria, conforme julgados juntados pelo D. Procurador de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. COMPORTAMENTO ADEQUADO E INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de o apenado estar em regime semiaberto não lhe garante o benefício da saída temporária, devendo preencher os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para obtenção da benesse. 2. In casu, foi realizada análise acerca do atendimento ao requisito previsto nos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de comportamento adequado e exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado pelas instâncias ordinárias. (...) 4. Agravo regimental desprovido.(STJ; AgRg-HC 904.879; Proc. 2024/0125074-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/06/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA. REJEITADA. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de agravante, uma vez que a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada. Preliminar rejeitada. 2. Para a concessão da saída temporária, atualmente, é exigido comportamento adequado, com atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional, requisito que foi preenchido pelo Agravado. Na hipótese, a Magistrada embasou sua decisão da prescindibilidade do exame, não apenas pela natureza do delito, mas notadamente pelas peculiaridades que circundam o caso concreto, em especial, no cumprimento a contento da pena pelo Agravante e ainda a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3. Recurso a que se dá provimento. (TJES; AG-ExPen 5009818-86.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 27/02/2024).

Ante tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.